Tribunal: TJDFT
Processo: 0702944-80.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
2.a Turma Cível Apelação Cível n.o 0702944-80.2019.8.07.0006 Apelante: BANCO SANTANDER BRASIL S.A. Apelados: ESPÓLIO DE CHANDA FERNANDES MOTA FERREIRA E OUTRO Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Com fundamento no art. 10 do CPC, ao autor/apelante para, querendo, se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso arguida pela Douta Procuradoria de Justiça no ID 14267610. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, tornem conclusos. Carmelita Brasil Relatora